Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Autos no 0711622-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Pan S/A Agravada: Maria do Carmo de Souza Teixeira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Pan S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela agravada nos autos do processo no 0702910-63.2023.8.07.0007, assim redigida: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Trata-se ação de conhecimento, em que se busca a declaração da nulidade de contrato de empréstimo com vistas ao reconhecimento da inexistência da dívida e também a compensação por danos morais. A autora aponta que foi contatada pela empresa Field Assessoria com a proposta de refinanciamento de dívida. A oferta consistia na realização de novo empréstimo perante o Banco Pan S/A, a transferência do valor recebido à ré e a promessa desta em saldar o débito com a outra instituição financeira (empréstimo já existente), a qual, aparentemente, possuía encargos maiores. O autor, assim, teria como vantagem a redução dos encargos da dívida. Ocorre, entretanto, que a autora transferiu o dinheiro à empresa de cobrança, de nome Fator Consultoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda, mas esta não cumpriu com a contrapartida de saldar a dívida do contrato anterior. Ela teria recebido duas transferências da empresa ATM Gestão e Consultoria, apenas. Defende que a ação configura prática criminosa e responsabiliza a instituição financeira, como devedora solidária, já que a empresa de cobrança teria atuado como sua correspondente bancária. Assim, no mérito pede a declaração de nulidade do contrato com a inexigibilidade da dívida, o ressarcimento de valores pagos e a compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em sede de tutela de urgência, pugna pela suspensão da exigibilidade das parcelas do empréstimo, nos rendimentos da autora. Pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. A inicial veio acompanhada de documentos. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que tem se tornado cada vez mais comuns a ocorrência de fraudes como a narrada nos autos. De outro lado, todas as vítimas possuem relatos semelhantes, no sentido de que são levadas à crer na realidade do contato e possibilidade de "portabilidade da dívida", com a redução de encargos, diante do fato de os criminosos estarem na posse de informações privilegiadas dos clientes, indicando a possível participação de prepostos do banco nas práticas delituosas. Além disso, a ré apresentou documentos que comprovas de parte do valor e o pagamento de boleto às empresas rés (Ids. 149971550 e 149971554). No caso dos autos, há indícios de que uma das empresas atuou como correspondente bancária do Banco Pan, que concedeu o empréstimo. Assim, se de fato for provado o dano e a representação, todas as rés deverão reparar o consumidor. Diante disso, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas do empréstimo contratado com o réu Banco Pan, em fevereiro de 2023, que resultou em crédito em favor da autora no valor de R$ 53.026,14 (cinquenta e três mil, vinte e seis reais e quatorze centavos), Intime-se pessoalmente o réu para o cumprimento da decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por desconto indevido no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). (...)” A instituição financeira agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 45173855), em síntese, que celebrou com a recorrida negócio jurídico de mútuo, na modalidade consignado, e que a recorrida, após ter recebido do banco recorrente o montante global referente ao empréstimo, repassou voluntariamente a quantia obtida a terceiros (Fator Consultoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda, ATM Gestão e Consultoria Ltda e Field Assessoria de Crédito e Cobrança) entidades que não têm qualquer vínculo com a instituição financeira recorrente. Verbera que as sociedades empresárias que receberam os valores transferidos pela agravada não são correspondentes bancárias, prepostas ou parceiras do banco agravante. Alega que a autora não demonstrou, em sua petição inicial, a presença dos requisitos legais necessários à concessão da tutela provisória de urgência requerida e que não há como ser reconhecida, em sede de cognição sumária, a irregularidade do negócio jurídico aludido. Conclui que a instituição financeira recorrente não pode ser responsabilizada pela conduta praticada pela consumidora, havida por imprudente e desidiosa, e que são legítimos, portanto, os descontos mensais procedidos no benefício previdenciário por ela recebido como meio de pagamento do empréstimo contratado. Destaca, por fim, que o Juízo singular arbitrou multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da ordem de suspensão da exigibilidade das parcelas questionadas, mas deixou de fixar o seu limite máximo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja revogada a tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo singular e sejam restabelecidos os descontos mensais no benefício previdenciário recebido pela agravada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 45176612e Id. 45176613). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso em deslinde a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade dos descontos do benefício previdenciário recebido pela recorrida que são efetuados mensalmente pela instituição financeira recorrente. Para que a questão seja corretamente solucionada convém esclarecer antes qual o fato jurídico subjacente à demanda. A recorrida alega ter sido vítima de artifício ardiloso praticado por terceiros, que se passaram por correspondentes vinculados à instituição financeira recorrente e ofereceram a possibilidade de refinanciamento de dívida anterior, decorrente de negócio jurídico de mútuo celebrado com o BRB – Banco de Brasília, com encargos menores e redução das parcelas correspondentes. A experiência comum decorrente da análise de processos que tratam de tema similar e tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça, infelizmente, revela que essa espécie de prática se tornou comum e consiste, de modo sucinto, em ludibriar a vítima para que interposta pessoa faça uso da margem de empréstimo consignado, celebre negócio de mútuo e retenha a totalidade ou a maior parte da quantia emprestada por instituição financeira, remanescendo em favor da pessoa ludibriada a constituição de débito não desejado. No presente caso as operações financeiras arquitetadas por terceiros, acima nominados, foram efetuadas com a finalidade de ludibriar a recorrida, que estaria, segundo acreditou, a repactuar as condições de sua dívida junto ao BRB – Banco do Brasília, mas, em verdade, obteve a indesejada constituição de novo débito. Diante desse contexto é necessário destacar a elevada quantidade de ações ajuizadas com causas de pedir semelhantes e com o deferimento de medidas cautelares ou antecipatórias ordenadas por Juízos singulares no sentido da suspensão dos descontos indevidos à remuneração, aos proventos ou a benefício previdenciário recebidos pelas vítimas. O cenário descrito revela que os negócios jurídicos celebrados não podem ter as respectivas existências ou eventuais validades avaliadas de modo separado, hipótese que resultaria, em tese, na preservação equivocada do contrato celebrado entre a recorrida e a recorrente. Isso porque a finalidade pretendida pelo terceiro parece ter sido a celebração do negócio de empréstimo em nome da recorrida mediante a prática de ato jurídico interposto para obscurecer a real intenção de imputar à recorrida a obrigação de pagar as prestações relativas aos empréstimos contratados por meio da modalidade consignada. A propósito, examine-se a lição de Marcos Bernardes de Mello[1]: “(...) como já vimos antes, o in fraudam legis agere constitui um procedimento finalisticamente unitário, uma vez que todos os atos são praticados com o objetivo único (=fim) de infringir a norma jurídica. Por isso, não é possível, logicamente, considerar isoladamente cada ato, mas sempre como um conjunto unitário. (...) Não se trata de anular um contrato para depois anular o outro, mas anulá-los no seu conjunto.” Convém ressaltar que os elementos de prova coligidos aos autos indicam que a recorrida forneceu os documentos e os dados solicitados pelos terceiros, bem como procedeu de acordo com as orientações por eles repassadas, por acreditar que estaria a estabelecer condições mais vantajosas para o pagamento de dívida anterior. Assim, com esse propósito transferiu valores às sociedades empresárias demandadas, que não efetuaram, todavia, o pagamento da dívida anterior. A autora afirma, nesse sentido, em sua petição inicial, que “a requerente pretendia e acreditava que estava negociando o seu empréstimo anterior para pagar parcelas de valores mais baixos, quando, na verdade, as requeridas forçaram a realização de um novo empréstimo”, alegação corroborada pelos documentos que instruem a petição inicial, como a mensagem de correio eletrônico referida no Id. 149970133; o boletim de ocorrência referido no Id. 149970137; o comprovante de transferência eletrônica referido no Id. 149971552; e a transcrição de mensagens referida no Id. 149971555 (todos dos autos de origem). Diante desse contexto verifica-se a ausência de vontade manifesta da recorrida no sentido da obtenção de crédito por meio de contrato de mútuo, além do notório intento do terceiro de arquitetar artifício ardiloso em desfavor da recorrida. Também é importante destacar que a situação descrita não pode ser caracterizada como fortuito externo, pois a experiência comum revela que inúmeros artifícios ardilosos similares ao discutido envolvem contratações com a sociedade anônima Banco Pan S/A, o que revela nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a contratações enganosas. Por essa razão não está preenchido o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito referente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Em relação à multa cominatória fixada pelo Juízo singular, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, estabeleço o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MELLO, Marcos Bernardes. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 144-145.